Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR. ATIVIDADES ESPECIAIS. INSALUBRIDADE. CONTATO COM MATERIAL BIOLÓGICO DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE. REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na concessão de aposentadoria especial e no pagamento do Abono de Permanência. Afirma que ingressou na Secretaria de Saúde em 07/01/1988 e que ao desenvolver a atividade de artífice (manutenção e restauração veicular) sempre teve contato com material biológico e desde o primeiro contracheque recebeu adicional de insalubridade. Acrescenta que sempre desempenhou atividades em ambiente hospitalar mantendo contato permanente com material biológico, fazendo jus à aposentadoria especial. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da comprovação da hipossuficiência do recorrente. Contrarrazões juntadas (ID 38915640).
3. O abono de permanência consiste na isenção previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade, e está sedimentado no art. 40, § 19, da Constituição Federal.
4. Os servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, têm direito à aposentadoria especial, com redução do tempo, na forma do art. 40, § 4o, Inciso III, da Constituição Federal. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula Vinculante n. 33, in verbis: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica".
5. Por sua vez, o art. 57 da Lei 8.213/1991 dispõe que aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
6. No âmbito distrital, a RESOLUÇÃO No 299, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016 do TCDF, em seu item 3.4.3, aponta os seguintes requisitos para aposentadoria especial para trabalhadores em condições de insalubridade: 25 anos de atividades especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exercidas de forma permanente, não ocasional nem intermitente, devidamente atestadas por certidões de tempo de contribuição expedidas pelo INSS, se as atividades prestadas em condições especiais referirem-se à iniciativa privada ou a servidor público federal, estadual ou municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
7. O recorrente, juntamente com outros documentos, apresentou dois Laudos Técnicos (ID 38915285 – Pág. 1 e 38915285 - Pág. 5) que atestam a incidência de insalubridade em grau médio, permanente e habitual no desempenho das atividades laborais no período de 29.04.1995 a 02.08.2017 e 03.08.2017 a 13.11.2019, que juntos totalizam 24 anos e sete meses. Todavia, não restou esclarecido pelo recorrente a exclusão do período de 1988 a 1995, que conforme documento de ID 38915287 atesta que o recorrente desempenhava a mesma função, corroborado pelo Histórico de Lotação do Servidor subscrito pela chefia imediata (ID 38915288 - Pág. 8). Além disso, após atender ordem judicial do juízo de origem (ID 38915622), o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal emitiu declaração atestando que o recorrido permaneceu 10.728 dias no desempenho de atividades especiais, completando em 31/05/2020, 29 anos, 04 meses e 23 dias no exercício da atividade especial. No caso, resta claro que o recorrente faz jus à aposentadoria especial, já que sobejamente demonstrando o exercício por mais de 25 anos em atividade especial, insalubre, em contato com material biológico, exercidas de forma habitual e permanente.
8. Preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, consoante o disposto no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar n. 840/2011. Portanto, deve ser reconhecido o direito do recorrido ao abono de permanência - devido pelo período em que, preenchidos os requisitos para a aposentadoria, permaneceu em atividade -, acolhendo-se, dessa forma, a planilha apresentada pelo recorrido no ID 38915278 - Pág. 2.
9. Dessa forma, o recorrido faz jus ao montante de R$ 47.991,35, bem como às parcelas de abono de permanência vencidas e vincendas durante o processo (e seus reflexos financeiros), e àquelas devidas até que se implemente o abono no contracheque do servidor ou que se efetive a sua aposentadoria voluntária.
10. Sobre o valor ainda não atualizado, devem incidir, após 09/12/2021, os termos do art. 3o da EC n. 113/2021 (taxa referencial do SELIC).
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de DECLARAR o preenchimento pelo autor das condições para a concessão da aposentadoria especial voluntária, bem como o direito ao abono de permanência no total de R$ 47.991,35; e de CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência e seus reflexos financeiros (no décimo terceiro e no terço de férias) na forma dos itens 10 e 11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.